Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA POR CANAL DE AUTOATENDIMENTO. CONTRATO FÍSICO ASSINADO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. PROVIMENTO DO APELO.
1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. As características da via eleita devem ser concatenadas com a natureza da demanda que atrai a incidência das normas pertinentes à relação de consumo, em específico o ônus probatório diferenciado do fornecedor de bens ou serviços diante do consumidor tido como hipossuficiente.
3. No caso, os elementos de prova são suficientes para embasar a monitória. Tanto o log da operação em canal de autoatendimento quanto o comprovante de empréstimo/financiamento indicam que parte da quantia foi utilizada para a quitação de mútuo anterior, enquanto o restante foi depositado na conta-corrente da contratante.
4. A ausência de contrato físico assinado, por si só, é incapaz de infirmar o negócio jurídico firmado por meio eletrônico, em canal de autoatendimento. O comprovante da operação, além de indicar as circunstâncias do aceite por meio de senha pessoal, deixa claro a adesão à modalidade contratual. Destarte, a juntada das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, expressamente anuídas na origem, basta para demonstrar as condições do negócio.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.